Tribunal: TJMT
Processo: 37747-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
03/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 677582-9 / 2021
Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80377479520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80377479520198110001
Requerente: JOMANA FARES OKDE AMARAL EIRELI - ME
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: JOMANA FARES OKDE AMARAL EIRELI - ME
Conta Judicial 2200130980186
Valor: R$ 3.665,18 (três mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos)
Autorizado: RAUL JOSE ALVES AMARAL
CPF/CNPJ: 029.594.751-94
Data de Emissão: 03/02/2021
Titular Conta RAUL JOSE ALVES AMARAL
CPF/CNPJ Titular Conta 029.594.751-94
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 96024 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1145864267 1/1